Tribunal: STF
Processo: AI 609855
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em agravo regimental. Questões
   afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição
   ou obscuridade.
1. O julgamento do recurso enfrentou
   adequadamente as questões postas pela parte recorrente,
   inexistente, portanto, qualquer dos vícios do art. 535 do Código
   de Processo Civil.
2. Embargos de declaração desprovidos.